Tribunal: STF
Processo: ARE 1410534
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. LISTA DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DOS RECORRENTES. RESPEITO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato em face de decisão que, em cumprimento de sentença de ação coletiva, reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam de oito substituídos, por não terem seus nomes sido incluídos na relação de sindicalizados que instruiu a inicial. 2. A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para postular em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Nesses casos, trata-se de substituição processual, e não de representação, sendo desnecessária a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, devendo a coisa julgada advinda da ação coletiva alcançar todos os servidores da categoria, ainda que não comprovadas as filiações à época do ajuizamento do processo de conhecimento. 3. Na espécie, ainda que a legitimidade do sindicato seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os possíveis efeitos do título executivo e a sentença proferida em ação coletiva limitou expressamente os seus efeitos (pagamento de férias com acréscimo das vantagens que efetivamente deixaram de ser creditadas em favor dos substituídos do sindicato) ao rol de substituídos apresentado pelo sindicato. 4. Há também decisão nos autos do processo de conhecimento indeferindo o pedido de inclusão de terceiro na relação de substituídos processuais apresentada pelo sindicato junto com a petição inicial, a qual não foi impugnada. 5. Caso em que os exequentes não são integrantes da relação trazida com a exordial quando do ajuizamento da ação de conhecimento e, em consequência, o título judicial correspondente, não os abrange, não podendo o juiz, em sede de execução, estendê-los tal direito, sob pena de ofensa à coisa julgada. Agravo de instrumento improvido (documento eletrônico 55, p. 6).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação do art. 8°, III, da mesma Carta, sob o argumento de que o sindicato tem legitimidade para representar toda a categoria, de modo que os efeitos da coisa julgada formada na ação coletiva por ele proposta não estão limitados aos filiados indicados na lista juntada ao processo originário.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Ademais, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim decidiu a questão dos autos:



    Na espécie, ainda que a legitimidade do SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES seja ampla, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, extrai-se da petição inicial da ação de conhecimento que o próprio sindicato limitou subjetivamente os possíveis efeitos do título executivo e a sentença proferida em ação coletiva limitou expressamente os seus efeitos (pagamento de férias com acréscimo das vantagens que efetivamente deixaram de ser creditadas em favor dos substituídos do Sindicato) ao rol de substituídos apresentado pelo ANDES (id. 4050000.14560415 e 4050000.14560225, fl. 13). 



    Tanto é assim que, na propositura da ação o sindicato apresentou rol de substituídos (id. 4050000.14560211 e 4050000.14560220), além de haver decisão nos autos indeferindo o pedido de inclusão de terceiro na relação de substituídos processuais apresentada pelo sindicato junto com a petição inicial (id. 4050000.14560405, fl. 20). Tal decisão não foi impugnada pelo sindicato. 



    Desta forma, quando da propositura da ação de conhecimento, o sindicato limitou subjetivamente os efeitos da coisa julgada positiva, gerando óbice intransponível para que outros servidores também buscassem a satisfação do julgado. 



    O título executivo judicial em debate restringe-se, portanto, aos servidores substituídos constantes dos autos (elencados na inicial do feito principal), ou seus legais sucessores/dependentes, não alcançando terceiros estranhos à lide. 



    Caso em que os exequentes, ora recorrentes, não eram integrantes da relação trazida com a exordial quando do ajuizamento da ação de conhecimento e, em consequência, o título judicial correspondente, não abrange as recorrentes, não podendo o juiz, em sede de execução, estender aos exequentes, ora apelantes, tal direito, sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 502 do CPC). (documento eletrônico 57, pp. 2-3).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (ARE 1.399.521 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/5/2023 — grifei).



    DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE SUSCITADO PELA EMPRESA. ABUSIVIDADE AFASTADA PELA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO, COISA JULGADA E DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 1.400.816 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 2/3/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator